Tribunal: TJES
Processo: 0000856-28.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000856-28.2020.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUGO DA ROCHA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06. APREENSÃO DE COCAÍNA. FUGA E DISPENSA DA DROGA DURANTE PERSEGUIÇÃO POLICIAL. PRESENÇA DE ADOLESCENTE. PROVAS TESTEMUNHAIS POLICIAIS COERENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO POR MAUS ANTECEDENTES. CAUSA DE AUMENTO CONFIGURADA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 729 dias-multa, em razão de ter sido flagrado transportando cocaína em companhia de adolescente, após empreender fuga em motocicleta e dispensar a droga durante perseguição policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas ou se é cabível a absolvição por insuficiência de provas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de porte de droga para consumo pessoal; (iii) determinar se há ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto ao afastamento do tráfico privilegiado, à incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 e ao regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito é comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de constatação e laudo toxicológico definitivo, que confirmou a apreensão de 24,8 gramas de cocaína.
4. A autoria delitiva é demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que participaram da ocorrência, os quais presenciaram o recorrente dispensar a substância entorpecente durante fuga em motocicleta após desobedecer ordem de parada.

5. Os relatos dos agentes de segurança são harmônicos entre si e corroborados pelas circunstâncias da prisão, especialmente a tentativa de fuga, a dispensa da droga e a tentativa do recorrente de induzir o adolescente que o acompanhava a assumir a propriedade do entorpecente.

6. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, associadas às circunstâncias da apreensão e ao contexto fático, evidenciam a destinação mercantil do entorpecente, afastando a tese de uso pessoal e a pretendida desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, §2º, da referida lei.

7. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do réu, não havendo ilegalidade no primeiro estágio da dosimetria.

8. O redutor do tráfico privilegiado foi afastado em razão da existência de maus antecedentes, circunstância que evidencia a não dedicação eventual à atividade criminosa, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

9. A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 incide quando o crime é praticado com a participação ou na presença de adolescente, situação verificada no caso concreto.

10. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante do quantum da pena aplicada, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Depoimentos firmes e coerentes de policiais que presenciam a dispensa de droga durante perseguição policial constituem prova suficiente de autoria no crime de tráfico de drogas.
2. A quantidade de droga, as circunstâncias da apreensão e a fuga do agente evidenciam a destinação mercantil do entorpecente e afastam a desclassificação para porte para consumo pessoal.

3. A existência de maus antecedentes impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

4. Incide a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 quando o delito é praticado na presença ou com a participação de adolescente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º, e 40, VI; Código Penal, arts. 33, §2º, “b”, e 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 984422/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.04.2025, DJEN 14.04.2025; STJ, HC nº 910549/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024; TJES, Apelação Criminal nº 09071137620098080030, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 02.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
HUGO DA ROCHA DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento 729 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do recorrente, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06, o redimensionamento da pena-base e da sanção não corpórea, o afastamento da causa de aumento de pena, previsto no artigo 40, VI da Lei n. 11.343/06, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, a fixação de regime inicial menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Josemar Moreira).

É o relatório.

Ao revisor.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 06/05/2026

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
HUGO DA ROCHA DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento 729 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do recorrente, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06, o redimensionamento da pena-base e da sanção não corpórea, o afastamento da causa de aumento de pena, previsto no artigo 40, VI da Lei n. 11.343/06, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, a fixação de regime inicial menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Josemar Moreira).

É o relatório.

Ao revisor.

*

A SRª ADVOGADA RENATA CAMILA NASCIMENTO:-

Eminentes Desembargadores, boa tarde.

Trata-se de uma apelação de crime de tráfico de drogas no qual a defesa requer, na verdade, a desclassificação nesse caso do apelante Hugo, a desclassificação para o crime de uso de drogas porque esse apelante ele é usuário de drogas. Nessa data, foi um fato que ocorreu no ano de 2020, 11 de junho de 2020.

E ele foi apreendido, ele foi parado por policiais militares, porque ele estava de carona com uma outra pessoa numa moto, que era um menor de idade, que estava pilotando a moto e eles ultrapassaram o sinal vermelho, o carro da polícia foi atrás, enfim, pararam e viram que o apelante, o Hugo, lançou um pacotinho e nesse pacotinho tinha 20 gramas, no laudo depois efetivo, que tinha 21 gramas de cocaína, que ele assumiu a propriedade, falou que era para o uso dele, e que no dia anterior tinha sido encontrado com ele uma bucha de maconha.

Então eles juntaram essas duas ocorrências e somado ao depoimento de policiais militares que falam que o acusado é traficante de drogas, que tinha denúncias, só que - geralmente, tenho visto muito acontecer, não só na comarca de Castelo, onde atuo, principalmente, mas nas comarcas vizinhas que também atuo, que os militares, eles sempre falam, ah!, nós tínhamos denúncias anônimas de que o fulano era traficante de drogas. O serviço de inteligência recebeu denúncias de que fulano era traficante de drogas.

Só que não juntam essas denúncias.

Sempre peço para juntar aos autos essas denúncias, para comprovar que realmente existiam fatos anteriores que pudessem entender ou levar a crer realmente, ter a certeza de que o apelante era traficante de drogas. Só que não foi juntado, só foi citado essas possíveis denúncias.

Nesse caso, o apelante responde outras ações penais. Só que sabemos que para a aplicação ou a desclassificação de tráfego para uso ou aplicação de tráfego privilegiado, o fato do apelante responder outras ações penais não é impedimento para poder aplicar o tráfego privilegiado.

Então a defesa requer, primeiro, que seja reconhecida a desclassificação para uso de drogas porque não foi encontrado nenhum outro apetrecho junto com o acusado que possa configurar a traficância e sim o uso.

E outra coisa que sempre questiono é o seguinte, toda droga que é encontrada com as pessoas que supostamente seriam traficantes, fala que estava pronta para vender, pronta para ser vendida. Só que quando a pessoa compra a droga, ela também compra da mesma forma que o traficante vende?

Então, assim, esse ponto sempre me intriga e sempre questiono, sempre pergunto aos policiais. Qual a diferença quando você apreende uma droga com o usuário ou uma droga com o dito traficante? Tem diferença na forma de manuseio? Na forma de embalo? Alguma coisa assim? O que difere?

Aí até que alguns 15 dias atrás um policial falou assim, não doutora, na verdade a senhora está certa, não existe diferença. É a gente que indica que possivelmente seria para tráfico ou não.

Então a defesa requer a desclassificação porque não tem outro, mais nada no processo que comprove ser aquela droga seria para venda e não para uso e também se não for o reconhecimento de vossas excelências pela desclassificação que seja reconhecido o tráfico privilegiado apenas se aplicado no mínimo legal e o regime inicial de cumprimento de pena, o regime aberto e também a redução dos dias-multas fixados na sentença condenatória, termos em que pede o deferimento.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Presidente, cumprimento a ilustre advogada pela sustentação oral, e vou pedir retorno dos autos para melhor analisar.

*

rpm

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 20/05/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pela douta causídica por ocasião de sua sustentação oral.

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
HUGO DA ROCHA DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento 729 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do recorrente, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06, o redimensionamento da pena-base e da sanção não corpórea, o afastamento da causa de aumento de pena, previsto no artigo 40, VI da Lei n. 11.343/06, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, a fixação de regime inicial menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Pugna, ainda, pela assistência judiciária gratuita.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Josemar Moreira).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que no dia 12 de junho de 2020, aproximadamente às 16h40min, na Avenida Geovani Piassi, Bairro Esplanada, em Castelo/ES, HUGO DA ROCHA DE OLIVEIRA foi detido em companhia do adolescente Diego de Freitas Lima, transportando 01 (uma) pedra de cocaína, substância ilícita, para fins de tráfico.

Adicionalmente, aduz a denúncia que as circunstâncias da prisão indicam que, ao notarem a aproximação da Polícia Militar, enquanto trafegavam na motocicleta Honda CG 150 (placa ODJ6959), o recorrente e o adolescente empreenderam fuga em alta velocidade.

Consigna, também, que policiais militares, que já tinham informações de que o recorrente era conhecido como "chefe do tráfico" nos bairros Esplanada e Garage, testemunharam o exato momento em que ele dispensou a droga apreendida.

Narra, ainda, que após a detenção, em entrevista informal, o adolescente Diego confessou ter levado o recorrente ao local para que este pudesse "pegar uma carga de droga". Além disso, durante a condução à delegacia, ele foi ouvido oferecendo dinheiro ao adolescente para que este assumisse a propriedade da droga.

Em aditamento à denúncia, o Ministério Público narrou um segundo fato, ocorrido no dia anterior, 11 de junho de 2020, por volta das 10h. Nesta ocasião, na Av. Carlos Carari, Bairro Garage, em frente à casa nº 220, o recorrente foi flagrado pela Polícia Militar trazendo consigo 01 pedaço de maconha, também sem autorização legal e destinado ao tráfico de drogas.

Nesse cenário, o recorrente foi condenado pela prática do artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

I. DA TESE ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA:

A defesa pugna, inicialmente, pela absolvição do recorrente, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pela desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Sem razão.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo (24,8 gramas de “cocaína”).

Do mesmo modo, a autoria delitiva pode ser evidenciada pelas declarações prestadas, na esfera policial e, em juízo, pelos policiais militares que participaram da apreensão das drogas e efetuaram a prisão em flagrante do recorrente.

Em juízo, a PMES Maísa Aparecida Venturim confirmou as declarações prestadas na esfera policial, ocasião em que narrou que o recorrente estava em uma motocicleta, que ultrapassou o sinal vermelho, desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga, dispensando uma sacola cinza, que posteriormente foi constatada a presença de “cocaína”.

Disse, ainda, que havia denúncias de que o recorrente seria líder do tráfico de drogas na região, e realizava ameaças com arma de fogo.

Por oportuno, colaciono excerto da sentença objurgada:

(...) declarou que durante patrulhamento na Avenida Nossa Senhora da Penha, no bairro Esplanada, a viatura RP 4378 visualizou uma moto de cor preta com dois ocupantes em atitude suspeita. O carona olhava frequentemente para a aproximação da viatura, demonstrando nervosismo e incômodo. A moto ultrapassou o sinal vermelho, momento em que a guarnição iniciou o acompanhamento. O veículo desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga, realizando manobras perigosas, colocando em risco a vida de outros condutores e pedestres.

Durante o acompanhamento, a guarnição visualizou, a menos de dois metros de distância, o indivíduo de camisa preta, que estava na garupa, dispensar um embrulho de cor cinza. A moto foi abordada poucos metros depois. Foi dada voz de abordagem, com apoio da viatura RP 3177. Nada de ilícito foi encontrado com os indivíduos.

Os ocupantes da moto foram identificados como Hugo da Rocha de Oliveira, que vestia camisa preta, bermuda colorida e capacete preto com viseira espelhada vermelha, e Diego de Freitas Lima, que vestia camisa cinza e era o condutor do veículo. Foram iniciadas buscas pelo material dispensado, sendo encontrado uma unidade de substância similar à cocaína, que seria desmembrada para venda em diversos pinos.

A policial também mencionou que havia denúncias de que Hugo da Rocha de Oliveira seria comandante do tráfico de drogas nos bairros Garage e Esplanada, além de realizar ameaças com arma de fogo. Os indivíduos foram algemados e conduzidos no compartimento de segurança da viatura, pois tentaram empreender fuga e resistir à abordagem. Durante o trajeto, Hugo disse a Diego para assumir a responsabilidade pela droga, prometendo recompensá-lo financeiramente, pois, segundo Hugo, ele ficaria muito tempo preso, mas para Diego “não daria em nada”.

Na delegacia, Diego revelou ser menor de idade, fato que não havia sido informado anteriormente, e confirmou que havia levado Hugo para buscar uma “carga” no bairro Esplanada.

Durante conversa com a policial, Diego relatou que Hugo pediu carona para buscar uma “carga” no bairro Esplanada, esperando-o próximo à barbearia do Carlinho. Diego afirmou que perdeu Hugo de vista por um momento, mas logo depois ele voltou e pediu para que ligasse a moto e “vazassem”, pois já havia pegado a carga, sem informar aonde ou com quem havia buscado a droga.

Em audiência de instrução e julgamento (fl. 146), a policial confirmou seu depoimento anteriormente prestado, ressaltando que quem foi visto dispensando a droga foi Hugo, que estava no carona da motocicleta.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES Stanley Edgardison Guidinele Barbosa.

Veja-se:

(...) que durante o depoimento prestado pelo policial militar pelo bairro Esplanada, ele e sua parceira, a soldada Maísa, avistaram uma motocicleta com dois ocupantes em atitude suspeita. O carona, que mais tarde foi identificado como Hugo da Rocha de Oliveira, demonstrava nervosismo ao perceber a aproximação da viatura. A motocicleta ultrapassou um sinal vermelho, o que motivou a equipe a iniciar a perseguição.

Durante a fuga, o policial visualizou Hugo dispensando um pacote contendo droga, posteriormente confirmado como cocaína. A abordagem ocorreu poucos metros à frente, na Avenida Giovanni Caralho, sem resistência dos ocupantes. O policial mencionou que Hugo já era conhecido por sua participação no tráfico de drogas e que havia sido preso uma ou duas semanas antes pelo mesmo crime. Ele também afirmou que havia a possibilidade de Hugo estar armado, embora nenhuma arma tenha sido encontrada.

Além da droga, o policial recordou que possivelmente havia uma certa quantia em dinheiro, mas não lembrou dos valores exatos, sugerindo que os detalhes poderiam estar no boletim de ocorrência. Durante a abordagem, Hugo tentou convencer o menor que o acompanhava a assumir a responsabilidade pela droga e pela infração de trânsito, prometendo recompensá-lo financeiramente. No entanto, o menor hesitou e não aceitou.

Stanley explicou que a abordagem foi realizada, em parte, pela infração de trânsito cometida, mas também pela existência de várias denúncias de tráfico de drogas envolvendo Hugo, que já era um conhecido infrator nas regiões dos bairros Garagens e Esplanada. O policial ressaltou que, apesar de a abordagem inicial ter sido causada pela infração de trânsito, a forma como a motocicleta saiu em alta velocidade justificou a intervenção, evitando possíveis acidentes, já que a situação envolvia riscos para pedestres e outros motoristas.

Stanley também mencionou que a pedra de cocaína apreendida era de tamanho considerável, quase do tamanho de um punho fechado, e que poderia ser fracionada e vendida em pinos de cocaína, com o potencial de gerar uma boa quantia em dinheiro. Ele comentou que, embora já tivesse feito várias abordagens a Hugo em momentos anteriores, essa foi a primeira vez que ele o prendeu em flagrante por posse de drogas. Ele também destacou que, embora tenha havido outras abordagens anteriores a Hugo, o menor que estava com ele era uma novidade, tendo chegado recentemente à cidade de Castelo.

Por fim, Stanley explicou que a droga apreendida estava embalada em uma sacola e que, geralmente, os traficantes fracionam o material em outro local para facilitar a distribuição e venda. Ele reforçou que a abordagem foi feita com base em múltiplos fatores, não apenas pela infração de trânsito, mas também pela conduta suspeita e o histórico de Hugo. Ele finalizou relatando que a droga encontrada, uma pedra de cocaína, pesava cerca de 21 gramas e poderia render de 10 a 15 pinos de cocaína, gerando um lucro significativo para o tráfico.

O adolescente D., ao ser ouvido perante a autoridade policial, afirmou que estava dando carona ao recorrente e ele o pediu para assumir a propriedade das drogas quando foram abordados pelos policiais militares.

Em interrogatório judicial, o recorrente confirmou que estava na motocicleta, conduzida pelo adolescente, e que dispensou a “cocaína”, adquirida para uso, por R$ 120,00, alterando a sua versão apresentada na esfera policial, de que a droga pertencia ao adolescente e que não tinha conhecimento de sua existência e nem o viu a dispensando.

Relatou, ainda, que é perseguido pela polícia e é mero usuário de drogas.

A despeito das alegações do recorrente, tenho que suas declarações são frágeis, diante dos depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelos agentes de segurança pública que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante e na apreensão da “cocaína”, estando desassociadas, portanto, das demais provas constantes do caderno processual eletrônico.

Nesse cenário, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06, é possível concluir pela prática do tráfico de drogas, sendo descabidas, portanto, as teses absolutória e desclassificatória.

II. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

A defesa pretende, ainda, o redimensionamento da pena-base e da sanção não corpórea, o afastamento da causa de aumento de pena, previsto no artigo 40, VI da Lei n. 11.343/06, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Ao analisar o processo dosimétrico, não verifico a necessidade de reparos.

Isso porque a pena-base foi fixada em 6 anos e 3 meses de reclusão, em razão dos maus antecedentes (0001392-39.2020.8.08.0013).

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes e agravantes.

Já na terceira fase, foi afastado o redutor do tráfico privilegiado, em razão dos maus antecedentes (STJ - AgRg no HC: 984422 SP 2025/0063941-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025) e aplicada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI da Lei n. 11.343/06, pela prática do crime na presença de um adolescente (STJ - HC: 910549 RJ 2024/0156724-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

Da mesma forma, a pena não corpórea foi fixada em observância ao sistema trifásico, não havendo fundamentação para alterá-la, devendo a insurgência da defesa quanto à hipossuficiência do recorrente ser direcionada ao Juízo da Execução Penal.

Em razão do
quantum
da pena, o regime inicial adequado é o semiaberto (art. 33, §2º, “b”, CP) sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I e III, CP).

Por derradeiro, compete ao Juízo da Execução penal a análise da gratuidade da justiça, conforme reiterada jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça.

Por oportuno: TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 09071137620098080030, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal. Data: 02/04/2025.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho a Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO:

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pela douta causídica por ocasião de sua sustentação oral.

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
HUGO DA ROCHA DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento 729 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do recorrente, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06, o redimensionamento da pena-base e da sanção não corpórea, o afastamento da causa de aumento de pena, previsto no artigo 40, VI da Lei n. 11.343/06, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, a fixação de regime inicial menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Pugna, ainda, pela assistência judiciária gratuita.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Josemar Moreira).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que no dia 12 de junho de 2020, aproximadamente às 16h40min, na Avenida Geovani Piassi, Bairro Esplanada, em Castelo/ES, HUGO DA ROCHA DE OLIVEIRA foi detido em companhia do adolescente Diego de Freitas Lima, transportando 01 (uma) pedra de cocaína, substância ilícita, para fins de tráfico.

Adicionalmente, aduz a denúncia que as circunstâncias da prisão indicam que, ao notarem a aproximação da Polícia Militar, enquanto trafegavam na motocicleta Honda CG 150 (placa ODJ6959), o recorrente e o adolescente empreenderam fuga em alta velocidade.

Consigna, também, que policiais militares, que já tinham informações de que o recorrente era conhecido como "chefe do tráfico" nos bairros Esplanada e Garage, testemunharam o exato momento em que ele dispensou a droga apreendida.

Narra, ainda, que após a detenção, em entrevista informal, o adolescente Diego confessou ter levado o recorrente ao local para que este pudesse "pegar uma carga de droga". Além disso, durante a condução à delegacia, ele foi ouvido oferecendo dinheiro ao adolescente para que este assumisse a propriedade da droga.

Em aditamento à denúncia, o Ministério Público narrou um segundo fato, ocorrido no dia anterior, 11 de junho de 2020, por volta das 10h. Nesta ocasião, na Av. Carlos Carari, Bairro Garage, em frente à casa nº 220, o recorrente foi flagrado pela Polícia Militar trazendo consigo 01 pedaço de maconha, também sem autorização legal e destinado ao tráfico de drogas.

Nesse cenário, o recorrente foi condenado pela prática do artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

I. DA TESE ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA:

A defesa pugna, inicialmente, pela absolvição do recorrente, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pela desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Sem razão.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo (24,8 gramas de “cocaína”).

Do mesmo modo, a autoria delitiva pode ser evidenciada pelas declarações prestadas, na esfera policial e, em juízo, pelos policiais militares que participaram da apreensão das drogas e efetuaram a prisão em flagrante do recorrente.

Em juízo, a PMES Maísa Aparecida Venturim confirmou as declarações prestadas na esfera policial, ocasião em que narrou que o recorrente estava em uma motocicleta, que ultrapassou o sinal vermelho, desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga, dispensando uma sacola cinza, que posteriormente foi constatada a presença de “cocaína”.

Disse, ainda, que havia denúncias de que o recorrente seria líder do tráfico de drogas na região, e realizava ameaças com arma de fogo.

Por oportuno, colaciono excerto da sentença objurgada:

(...) declarou que durante patrulhamento na Avenida Nossa Senhora da Penha, no bairro Esplanada, a viatura RP 4378 visualizou uma moto de cor preta com dois ocupantes em atitude suspeita. O carona olhava frequentemente para a aproximação da viatura, demonstrando nervosismo e incômodo. A moto ultrapassou o sinal vermelho, momento em que a guarnição iniciou o acompanhamento. O veículo desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga, realizando manobras perigosas, colocando em risco a vida de outros condutores e pedestres.

Durante o acompanhamento, a guarnição visualizou, a menos de dois metros de distância, o indivíduo de camisa preta, que estava na garupa, dispensar um embrulho de cor cinza. A moto foi abordada poucos metros depois. Foi dada voz de abordagem, com apoio da viatura RP 3177. Nada de ilícito foi encontrado com os indivíduos.

Os ocupantes da moto foram identificados como Hugo da Rocha de Oliveira, que vestia camisa preta, bermuda colorida e capacete preto com viseira espelhada vermelha, e Diego de Freitas Lima, que vestia camisa cinza e era o condutor do veículo. Foram iniciadas buscas pelo material dispensado, sendo encontrado uma unidade de substância similar à cocaína, que seria desmembrada para venda em diversos pinos.

A policial também mencionou que havia denúncias de que Hugo da Rocha de Oliveira seria comandante do tráfico de drogas nos bairros Garage e Esplanada, além de realizar ameaças com arma de fogo. Os indivíduos foram algemados e conduzidos no compartimento de segurança da viatura, pois tentaram empreender fuga e resistir à abordagem. Durante o trajeto, Hugo disse a Diego para assumir a responsabilidade pela droga, prometendo recompensá-lo financeiramente, pois, segundo Hugo, ele ficaria muito tempo preso, mas para Diego “não daria em nada”.

Na delegacia, Diego revelou ser menor de idade, fato que não havia sido informado anteriormente, e confirmou que havia levado Hugo para buscar uma “carga” no bairro Esplanada.

Durante conversa com a policial, Diego relatou que Hugo pediu carona para buscar uma “carga” no bairro Esplanada, esperando-o próximo à barbearia do Carlinho. Diego afirmou que perdeu Hugo de vista por um momento, mas logo depois ele voltou e pediu para que ligasse a moto e “vazassem”, pois já havia pegado a carga, sem informar aonde ou com quem havia buscado a droga.

Em audiência de instrução e julgamento (fl. 146), a policial confirmou seu depoimento anteriormente prestado, ressaltando que quem foi visto dispensando a droga foi Hugo, que estava no carona da motocicleta.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES Stanley Edgardison Guidinele Barbosa.

Veja-se:

(...) que durante o depoimento prestado pelo policial militar pelo bairro Esplanada, ele e sua parceira, a soldada Maísa, avistaram uma motocicleta com dois ocupantes em atitude suspeita. O carona, que mais tarde foi identificado como Hugo da Rocha de Oliveira, demonstrava nervosismo ao perceber a aproximação da viatura. A motocicleta ultrapassou um sinal vermelho, o que motivou a equipe a iniciar a perseguição.

Durante a fuga, o policial visualizou Hugo dispensando um pacote contendo droga, posteriormente confirmado como cocaína. A abordagem ocorreu poucos metros à frente, na Avenida Giovanni Caralho, sem resistência dos ocupantes. O policial mencionou que Hugo já era conhecido por sua participação no tráfico de drogas e que havia sido preso uma ou duas semanas antes pelo mesmo crime. Ele também afirmou que havia a possibilidade de Hugo estar armado, embora nenhuma arma tenha sido encontrada.

Além da droga, o policial recordou que possivelmente havia uma certa quantia em dinheiro, mas não lembrou dos valores exatos, sugerindo que os detalhes poderiam estar no boletim de ocorrência. Durante a abordagem, Hugo tentou convencer o menor que o acompanhava a assumir a responsabilidade pela droga e pela infração de trânsito, prometendo recompensá-lo financeiramente. No entanto, o menor hesitou e não aceitou.

Stanley explicou que a abordagem foi realizada, em parte, pela infração de trânsito cometida, mas também pela existência de várias denúncias de tráfico de drogas envolvendo Hugo, que já era um conhecido infrator nas regiões dos bairros Garagens e Esplanada. O policial ressaltou que, apesar de a abordagem inicial ter sido causada pela infração de trânsito, a forma como a motocicleta saiu em alta velocidade justificou a intervenção, evitando possíveis acidentes, já que a situação envolvia riscos para pedestres e outros motoristas.

Stanley também mencionou que a pedra de cocaína apreendida era de tamanho considerável, quase do tamanho de um punho fechado, e que poderia ser fracionada e vendida em pinos de cocaína, com o potencial de gerar uma boa quantia em dinheiro. Ele comentou que, embora já tivesse feito várias abordagens a Hugo em momentos anteriores, essa foi a primeira vez que ele o prendeu em flagrante por posse de drogas. Ele também destacou que, embora tenha havido outras abordagens anteriores a Hugo, o menor que estava com ele era uma novidade, tendo chegado recentemente à cidade de Castelo.

Por fim, Stanley explicou que a droga apreendida estava embalada em uma sacola e que, geralmente, os traficantes fracionam o material em outro local para facilitar a distribuição e venda. Ele reforçou que a abordagem foi feita com base em múltiplos fatores, não apenas pela infração de trânsito, mas também pela conduta suspeita e o histórico de Hugo. Ele finalizou relatando que a droga encontrada, uma pedra de cocaína, pesava cerca de 21 gramas e poderia render de 10 a 15 pinos de cocaína, gerando um lucro significativo para o tráfico.

O adolescente D., ao ser ouvido perante a autoridade policial, afirmou que estava dando carona ao recorrente e ele o pediu para assumir a propriedade das drogas quando foram abordados pelos policiais militares.

Em interrogatório judicial, o recorrente confirmou que estava na motocicleta, conduzida pelo adolescente, e que dispensou a “cocaína”, adquirida para uso, por R$ 120,00, alterando a sua versão apresentada na esfera policial, de que a droga pertencia ao adolescente e que não tinha conhecimento de sua existência e nem o viu a dispensando.

Relatou, ainda, que é perseguido pela polícia e é mero usuário de drogas.

A despeito das alegações do recorrente, tenho que suas declarações são frágeis, diante dos depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelos agentes de segurança pública que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante e na apreensão da “cocaína”, estando desassociadas, portanto, das demais provas constantes do caderno processual eletrônico.

Nesse cenário, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06, é possível concluir pela prática do tráfico de drogas, sendo descabidas, portanto, as teses absolutória e desclassificatória.

II. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

A defesa pretende, ainda, o redimensionamento da pena-base e da sanção não corpórea, o afastamento da causa de aumento de pena, previsto no artigo 40, VI da Lei n. 11.343/06, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Ao analisar o processo dosimétrico, não verifico a necessidade de reparos.

Isso porque a pena-base foi fixada em 6 anos e 3 meses de reclusão, em razão dos maus antecedentes (0001392-39.2020.8.08.0013).

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes e agravantes.

Já na terceira fase, foi afastado o redutor do tráfico privilegiado, em razão dos maus antecedentes (STJ - AgRg no HC: 984422 SP 2025/0063941-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025) e aplicada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI da Lei n. 11.343/06, pela prática do crime na presença de um adolescente (STJ - HC: 910549 RJ 2024/0156724-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

Da mesma forma, a pena não corpórea foi fixada em observância ao sistema trifásico, não havendo fundamentação para alterá-la, devendo a insurgência da defesa quanto à hipossuficiência do recorrente ser direcionada ao Juízo da Execução Penal.

Em razão do
quantum
da pena, o regime inicial adequado é o semiaberto (art. 33, §2º, “b”, CP) sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I e III, CP).

Por derradeiro, compete ao Juízo da Execução penal a análise da gratuidade da justiça, conforme reiterada jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça.

Por oportuno: TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 09071137620098080030, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal. Data: 02/04/2025.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.